Tribunal: TJPA
Processo: 0007238-54.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007238-54.2015.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: LILIA BORGES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra LILIA BORGES DE SOUSA, diante da sentença que homologou os cálculos da contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se assiste razão ao Apelante quanto as teses de i) a nulidade da sentença por desconsideração da impugnação apresentada; ii) impossibilidade de homologação dos cálculos- inexatidão na liquidação; e, de forma subsidiária, iii) excesso na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ausência de nulidade.

O conjunto probatório demonstra que o Ente Municipal, devidamente intimado, manteve-se inerte quanto à manifestação acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria, o qual foi homologado na sentença recorrida.

4. Preclusão das teses suscitadas. A ausência de impugnação pontual e tempestiva caracteriza anuência tácita aos cálculos atualizados, conforme orientação do STJ e desta Corte, não sendo possível rediscutir os critérios de cálculo apenas em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso desprovido.

Jurisprudências relevantes citadas:
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1972969 MG 2021/0356990-5, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023) e
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003389-73.2013.8.14.0033 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-12-11).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado no dia 22 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.

0007238-54.2015.8.14.0301 - PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra LILIA BORGES DE SOUSA, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito
da 4ª Vara de Fazenda da Capital.

A decisão recorrida teve seguinte conclusão:

(...)
Diante da ausência de manifestação atestada no ID 147770571 e presentes os requisitos legais,
homologo
os cálculos de ID 144848984 para pagamento de: a)
R$ 227.257,78 (duzentos e vinte e sete mil e duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos)
, referentes ao valor principal (danos materiais e morais), em favor da parte Exequente; b)
R$ 45.451,55 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)
, correspondentes a 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser recebido pelo Exequente e referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais
da fase de conhecimento, e favor da Defensoria Pública do Estado do Pará – tudo atualizado até maio/2025.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios da fase executiva, por analogia ao art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, preclusas as vias impugnativas, certifique-se e expeçam-se as

ordens de pagamento, a teor do art. 535, § 3º, inciso I e II, do Código de Processo Civil, a teor do art. 1º da Lei Estadual nº 6.624/2004, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, além dos normativos deste Tribunal.

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquive-se. (grifo nosso).

Em suas razões recursais, o Município de Belém aduz, em síntese: (i) a nulidade da sentença por desconsideração da impugnação apresentada; ii) impossibilidade de homologação dos cálculos- inexatidão na liquidação; e, de forma subsidiária, iii) excesso na execução. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso ante a preclusão da matéria, além de ter realizado impugnação genérica.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a examinar as teses suscitadas.

Verifica-se nos autos que o Ente Municipal, devidamente intimado, manteve-se inerte quanto à manifestação acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria, o qual foi homologado na sentença recorrida.

A ausência de impugnação tempestiva opera a preclusão, impedindo a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas no momento processual oportuno.

Deste modo, as teses de “inexatidão na liquidação” e “excesso de execução” constituem inovação recursal e estão preclusas, pois, uma vez homologado o cálculo e operada a preclusão lógica, não cabe à parte, nesta instância, tentar instaurar nova dilação probatória sob a alegação de excesso de execução.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. "Só se considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, em que a Corte de origem afirma a existência de erro acerca dos critérios de cálculo utilizados" (AgInt nos EDcl no REsp 1 .518.739/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019). 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ) . 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1972969 MG 2021/0356990-5, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023). (Grifo nosso).

Destaca-se que, inclusive nos casos onde há manifestação quanto aos cálculos (o que não é a hipótese dos autos), o entendimento é de ser incabível a rediscussão dos critérios de cálculo apenas em sede recursal, pois, a ausência de impugnação pontual e tempestiva caracteriza anuência tácita aos cálculos atualizados, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MUANÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná nos autos de execução de sentença promovida por MAURO DE ALMEIDA PACHECO. A sentença homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de precatório. O Município alegou vícios nos cálculos homologados, sustentando ausência de análise de impugnações anteriores, especialmente quanto à metodologia de atualização e critérios de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento do contraditório e da ampla defesa em razão da ausência de nova oportunidade de impugnação específica aos cálculos atualizados; (ii) verificar se a impugnação anterior, reiterada de forma genérica, é suficiente para afastar os efeitos da preclusão e impedir a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação dos cálculos observou estritamente os critérios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) e no Tema 905 do STJ, os quais foram expressamente requeridos pelo próprio Município em manifestação anterior.

A Contadoria Judicial elaborou cálculos, com base nos critérios legais vinculantes e na ordem judicial expressa, não se tratando de mera reiteração dos cálculos anteriores.

O Município foi regularmente intimado dos cálculos e teve prazo legal para apresentar impugnação específica, mas limitou-se a repetir fundamentos já superados, sem apontar erro aritmético ou vício metodológico, atraindo, assim, a preclusão.

A ausência de impugnação pontual e tempestiva caracteriza anuência tácita aos cálculos atualizados, conforme orientação do STJ e desta Corte, não sendo possível rediscutir os critérios de cálculo apenas em sede recursal.

A decisão impugnada enfrentou todos os pontos relevantes e refutou expressamente as alegações de omissão e vício, não se verificando qualquer nulidade ou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica e tempestiva aos cálculos da Contadoria Judicial implica preclusão e autoriza a sua homologação.

Cálculos elaborados com base em parâmetros legais e jurisprudência vinculante gozam de presunção de correção e não podem ser infirmados por impugnações genéricas.

É válida a decisão que homologa cálculos revisados quando há intimação regular e ausência de manifestação pontual da parte interessada.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003389-73.2013.8.14.0033 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-12-11). (grifo nosso).

Portanto, a sentença alinha-se perfeitamente à jurisprudência e à legislação aplicável, de modo que, a ausência de impugnação específica e tempestiva aos cálculos da Contadoria Judicial implica preclusão e autoriza a sua homologação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026